Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719697-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANVIVA - ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DA FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA APELADO: FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator